Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECUSAL. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. FRUTOS CIVIS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal; (ii) a dívida contraída por uma das partes no decorrer da união estável deve ser partilhada; (iii) é devida indenização pelos frutos civis decorrentes dos imóveis indicados em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância
5. Há presunção relativa de que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges durante o casamento ou a união estável revertem em benefício comum no regime de comunhão parcial de bens, de modo que são partilháveis por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável.
6. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges (ou ex-companheiros) após a separação ou o divórcio autoriza que a parte privada da fruição do bem reivindique a parcela proporcional à sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido a título de indenização ainda que a partilha não tenha sido formalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do autor desprovida e apelação adesiva da ré parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A dialeticidade recursal está presente quando a parte recorrente aborda os motivos pelos quais entende que a sentença está equivocada. 2. Inexiste inovação recursal quando a parte traz a matéria em contestação e a sentença analisa a questão. 3. A dívida contraída no decorrer da união estável deve ser partilhada quando não for afastada a presunção de que reverteu em benefício da família. 4. A parte que ficar na posse exclusiva de imóvel do casal após o término da união estável deve pagar indenização reivindicada pela parte adversa proporcional à quota-parte desta sobre a renda de um aluguel presumido".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 932, III, e 1.014; CC, arts. 1.319, 1.326, 1.643 e 1.644; CF, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 07048660520188070003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.7.2020; TJDFT, ApCiv 07018182420178070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8.7.2020; STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, REsp n. 1.699.013/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4.5.2021.